Tribunal: TJDFT
Processo: 0012581-49.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012581-49.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OSMAR VIEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Raimundo Osmar Vieira Junior contra a sentença (ID 9262963) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF nos autos da ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o apelante que acolhe o pedido formulado na ação. O recurso interposto por Raimundo Osmar Vieira Junior (ID 9262970) está desacompanhado do preparo e o apelante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O apelante é intimado para comprovar a efetiva necessidade do benefício (ID 17420071). A Defensoria Pública informa (ID 18296016) que não foi possível localizar o apelante e pede a sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, o que é deferido (ID 18534677). A carta com aviso de recebimento enviada ao endereço fornecido pelo apelante retorna sem cumprimento, tendo em vista ser o destinatário desconhecido no endereço de envio (ID 20714494). A Defensoria Pública manifesta ciência da tentativa frustrada de intimação pessoal do apelante. Informa que já havia tentado contato com a parte no endereço constante do AR, sem sucesso. Informa que não tem nada a requerer (ID 21530287). É o relatório. O apelante alega que é pobre na forma da Lei n. 1.060/1950. Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Junta aos autos declaração de hipossuficiência econômica (ID 9262903). A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” [1] No caso em análise, o apelante junta aos autos apenas declaração de hipossuficiência econômica. Não estão demonstradas, no entanto, quaisquer despesas efetuadas pela parte que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ele alegado. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de pobreza firmada pela parte, de modo que forçoso se mostra o indeferimento do benefício. Veja-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos incongruência nas afirmações da parte agravante quanto à sua real condição financeira, e sua desídia quanto ao ônus que lhe cabia no tocante à comprovação de que não pode arcar com o pagamento das custas processuais, impositiva se mostra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça efetuado pelo recorrente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.994129, 20160020075230AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 833-865) Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (dias) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, tanto por meio da defensora pública, quanto por carta registrada, com aviso de recebimento, tendo em vista que o ato processual depende de providência que somente pela parte pode ser realizada. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.